Tribunal: TJMT
Processo: 0007912-90.2010.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007912-90.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILMAR BATISTA DA SILVA - CPF: 143.296.624-34 (APELADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), JOSE VALDENIO LOPES VIRIATO (VÍTIMA), EDMILSON PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), DULCE BORGES SOARES (ASSISTENTE), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO (ASSISTENTE), OLERINDO PEDRO DE BARROS - CPF: 155.584.441-34 (ASSISTENTE), JOSE VALDENIO LOPES VIRIATO - CPF: 028.842.321-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA

– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão ministerial de pronúncia do acusado, pois não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado na empreitada criminosa, deve ser mantida a sua impronúncia, por ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão ao egrégio Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILMAR BATISTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na ação penal no 0007912-90.2010.8.11.0042, código 160580 (processo no 91/2010), em que o réu
GILMAR BATISTA DA SILVA
foi
impronunciado
da imputação da prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 194450721, o
Ministério Público
pleiteia a reforma da decisão para que o apelado seja
pronunciado
nos moldes da denúncia, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, sustentando que estão presentes os indícios suficientes de autoria delitiva.

Em contrarrazões vistas no ID 194450724, a defesa rechaça as pretensões do
parquet
e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 195555662, opinou pelo
provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso manejado pelo Ministério Público é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo ministerial.

Consta na denúncia (ID 182182231) que, no dia 17 de agosto de 2002, por volta das 8h30min, na avenida Historiador Rubens de Mendonça, defronte ao Colégio Expressão no bairro Miguel Sutil, nesta Capital, o SD. PM JOSÉ DE BARROS DA COSTA, juntamente com terceira pessoa, mediante disparos de arma de fogo, causou a morte da vítima
José Valdênio Lopes Viriato.

Extrai-se da peça acusatória que no decorrer das investigações, apurou-se o envolvimento do acusado
GILMAR BATISTA DA SILVA
, ora apelado, o qual foi o
mandante do crime em questão
, tendo praticado atos conscientes e eficazes na ação dos executores, a fim de que o fato delituoso (morte da vítima José Viriato) se concretizasse.

Segundo a proposição ministerial, existia um litígio entre o ofendido José Viriato e o recorrente, motivado por disputa de terras localizadas na região Norte do Estado de Mato Grosso.

Em vista disso, o réu
GILMAR
, por meio de terceira pessoa, ainda não plenamente identificada, contratou o SD. PM HERLON, para “tirar” uns posseiros que estavam nas referidas terras, que a vítima José Viriato se dizia proprietário, bem como matá-la. Dessa maneira, o SD. PM HERLON contou com a coautoria do SD. PM JOSÉ DE BARROS COSTA.

Antes da execução do homicídio, o contratado SD. PM HERLON propôs ao pistoleiro ex-Cb. PM Hércules de Araújo Agostinho o pagamento da importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para que este executasse o crime, contudo, tal oferta foi recusada.

Consta da narrativa ministerial ainda que a testemunha ex-Cb. PM Hércules apontou que os executores do crime foram o SD PM HERLON e SD PM JOSÉ COSTA, e que este último tinha recebido do apelado
GILMAR
o pagamento proveniente da execução do crime, mas não repassou a parte da recompensa que cabia ao primeiro, à sua esposa Dulce Borges Soares, uma vez que sobreveio o falecimento dele em 02/09/2002.

Além disso, narra o
parquet
que a testemunha Edmilson Pereira da Silva relatou no início das investigações que Dulce (viúva do SD. PM HERLON), lhe procurou pedindo para fazer uma cobrança da importância de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) ao SD. PM JOSÉ COSTA, proveniente de um “serviço” realizado pelo falecido marido em parceria com este, consignando na denúncia que este “serviço” consistiu no assassinato da vítima José Viriato.

E ainda, a aludida testemunha narrou que procurou o SD. PM JOSÉ COSTA e em nome de Dulce, cobrou-lhe referida quantia, porém este negou a dívida, mas informou que o devedor da citada quantia era o apelado
GILMAR
, que se encontrava no INCRA, tendo ambos se dirigido ao órgão federal e Edmilson avistado o recorrente. Atendendo ainda a solicitação de Dulce, a testemunha cobrou do réu
GILMAR
o valor acima mencionado, tendo este assumido a dívida e solicitado um prazo para levantar o dinheiro.

Diante desse fato, o ora apelado foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, tendo o d. Juízo
a quo
julgado
im
procedente a pretensão punitiva estatal,
culminando na sua
impronúncia
da imputação da prática do crime tipificado no
art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal
, contexto em que o
parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Extrai-se da sentença recorrida que o douto Juízo de primeiro grau entendeu pela ausência dos indícios suficientes de autoria por parte do réu
GILMAR BATISTA DA SILVA
, considerando que não houve provas judicializadas aptas a amparar a decisão de pronúncia, motivo pelo qual o impronunciou nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal (ID 194450715).

Impende consignar que o réu SD. PM JOSÉ DE BARROS DA COSTA foi condenado pelo Tribunal do Júri nos autos de ação penal n° 106/2007 - 1° Vara Criminal da Capital, nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 10,
caput
, da Lei no 9.437/97, cuja pena aplicada foi de 15 (quinze) anos de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção em regime fechado.

Outrossim, conforme supracitado, sobreveio o falecimento do SD. PM HERLON em 02/09/2002.

Dessume-se deste feito, em síntese, que o ora recorrente foi denunciado como mandante do crime de homicídio perpetrado contra a vítima
José Valdênio Lopes Viriato.

Como é cediço, a
pronúncia
constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja
prova da materialidade criminosa e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, caput e § 1o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando
assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, caso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o
bastante
para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Convém destacar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado, pois, sendo o rito do júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental, de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais
acusações infundadas ou hesitantes
, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, sem que haja antes
lastro probatório mínimo
, a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae
.

Ao revés, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In casu
, conquanto a materialidade delitiva tenha ficado demonstrada, não se observa a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação por parte do réu
GILMAR
, haja vista que
os elementos de prova alcançados durante a fase inquisitiva, não foram confirmados na fase judicial
, carecendo o feito de elementos judicializados aptos a amparar a pretensa pronúncia.

Inicialmente as testemunhas Edmilson Pereira da Silva e Hércules Araújo Agostinho prestaram declarações que davam o mínimo de suporte à tese acusatória, tendo inclusive efetuado à época o reconhecimento formal do réu
GILMAR
.

Ocorre que suas narrativas não se sustentaram em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia audiovisual, ID 194450655).

A
testemunha Hércules Araújo Agostinho
, narrou perante à autoridade judiciária que conhece o soldado José de Barros Costa e o falecido soldado Herlon, e afirmou que não sabe quem é a vítima José Valdêncio e nem o réu
GILMAR
, sendo que lhe foi mostrada a sua fotografia, mas afirmou não conhecê-lo.

A respeito do fato criminoso em tela, disse não ter conhecimento; confirmou que foi feita uma proposta a ele para matar a aludida vítima, mas recusou; esclareceu que o SD PM Herlon lhe fez a proposta a mando de uma terceira pessoa e que a pessoa não tinha dinheiro para pagar pelo “serviço”, oportunidade em que ofereceu uma chácara como pagamento.

Relatou ainda, que depois disso foi embora para o estado de Rondônia e lá ficou sabendo sobre a morte da vítima; disse que soube também sobre a arma usada no crime que teria sido desmontada e jogada no rio Cuiabá.

A
testemunha Edmilson Pereira da Silva
, ao prestar declarações em sede judicial em outubro/2021, disse que não se recordava mais dos fatos, notadamente em virtude do lapso temporal decorrido; falou que não se recordava do depoimento prestado em sede inquisitiva e após efetuar a leitura do inteiro teor disse que confirmava, porém não sabia dizer se deu aquela “riqueza de detalhes”.

Sobre o fato delitivo em si, esclareceu que era amigo da família do PM Herlon (falecido) e que frequentava sua casa, e se recordou que à época, após o falecimento dele, encontrou com a esposa Dulce e esta lhe comunicou que tinha um valor a receber que era de seu marido, mas não se lembrou do valor e nem quem deveria pagar essa quantia; disse ainda que Dulce tinha pedido para que ele conversasse com PM José Costa e o fez juntamente com Ananias, dizendo na ocasião falou para ele resolver o “problema” com a Dulce sobre o valor a receber; aduziu não se recordar de ter ido conversar com o ora apelado
GILMAR
, mas que deve ter ido sim para tentar resolver ou esclarecer a situação para Dulce, levando em consideração o que constava em seu depoimento extrajudicial, porém depois disse que o PM José Costa que teria ido conversar com
GILMAR
para resolver a situação; outrossim, afirmou não saber se houve ou não resolução da questão e que não soube de mais nada, se teve pagamento ou não ou qualquer outro desdobramento.

Ademais, relatou que já presenciou o PM Herlon e PM Hércules falando sobre fazer certo “serviço”, esclareceu que não era explícito dizendo que iria matar tal pessoa ou fazer tal coisa, mas que tinham essas conversas, mas nada disse que envolviam o fato em apreço.

Já a
testemunha Dulce Borges Soares
, que era esposa do SD PM HERLON, nas duas fases em que foi ouvida nada esclareceu sobre o envolvimento do apelado
GILMAR
na empreitada criminosa.

Em Juízo, relatou que conhecia o SD PM JOSÉ e não conhecia a vítima, tampouco o réu
GILMAR
; que após o falecimento de seu marido, recebeu um seguro e entrou com uma ação para receber o que tinha direito e afirmou não ter conhecimento sobre o valor em questão de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), ou mesmo que tenha cobrado essa quantia, desconhecendo esse valor e a origem dele. Disse ainda que só soube do crime envolvendo seu marido quando o SD PM Hércules foi preso, e que nunca ouviu o nome do apelado.

Por fim, a
testemunha Alberto Andre Lasch
nada acrescentou em sede judicial sobre a elucidação do envolvimento do recorrente na empreitada criminosa.

O
acusado GILMAR
, por sua vez, negou nas duas fases processuais a prática delitiva e aduziu que não conhece os autores/executores do crime, tendo alterado parcialmente suas declarações, dizendo judicialmente que nunca teve disputa de terras com ninguém, diferentemente do que foi narrado em sede inquisitiva.

Nesse cenário exposto, forçoso concluir que
os elementos angariados nesse tocante são extremamente precários e anêmicos, sobretudo porque não fora produzida qualquer prova durante a instrução criminal em juízo que corroborasse, minimamente, a versão fática reproduzida na preambular acusatória
.

A propósito, não se olvida que se trata de matéria controvertida na jurisprudência, a possibilidade (ou impossibilidade) de a pronúncia ser fundamentada exclusivamente em elementos produzidos no inquérito policial, no tocante aos indícios de autoria ou participação, em mitigação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Inclusive, em oportunidades pretéritas, em outros julgados de minha Relatoria, perfilhei o entendimento que visa o Ministério Público em suas razões recursais e autorizei a pronúncia embasada em depoimentos colhidos apenas na seara policial, fazendo-o com espeque em arestos do Superior Tribunal de Justiça em igual sentido.

Não obstante, entendo que é
necessária a obtenção de provas judicializadas que ao menos corroborem os indícios de autoria ou de participação colhidos na fase inquisitiva
, sob pena de ser inviabilizada a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Notadamente porque, com o advento da Lei no 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, responsável por diversas alterações no Código de Processo Penal brasileiro, o inquérito policial passou a limitar-se, quase que exclusivamente, à formação da
opinio deliticti
pelo titular da ação penal. Dessa forma, considerando a
mens legis
por trás da nova sistemática processual penal, entendo que findou reforçada, ainda mais, mesmo na fase do
judicium acusations
, a obrigatoriedade de ser observado o disposto no
art. 155 do CPP
, o qual dispõe,
in verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Portanto, no presente caso, ao contrário do que pretende o
parquet
, de primeira e segunda instância, concluo que agiu acertadamente o d. Juízo
a quo
ao reconhecer a ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação em desfavor do réu
GILMAR
, uma vez que os elementos informativos colhidos aos autos, sem alicerce algum em prova judicializada, embora capazes de subsidiar a instauração da ação penal, não se prestam a embasar a decisão de pronúncia.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. Tribunal da Cidadania:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTO INFORMATIVO COLHIDO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. [...]. 3. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos, como na hipótese, em que há apenas os depoimentos da vítima e de sua mãe, colhidos no inquérito e não confirmados em juízo. 4. O Tribunal de origem, ao despronunciar o ora recorrido, asseverou que não há prova judicializada suficiente para fins de pronúncia, razão pela qual, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ, torna-se inviável, em recurso especial, a revisão desse entendimento, para reconhecer a existência de elementos de prova bastante aptos a autorizar a submissão do recorrido a julgamento perante o Tribunal do Júri. 5. Recurso especial não conhecido.”
(STJ, REsp 1591768/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 18/06/2018).

Nessa ordem de ideias, por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita,
não é admissível que ela esteja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não ratificados, ainda que minimamente, sobre o crivo do contraditório judicial
, sendo imperioso reconhecer que, neste caso, falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado
GILMAR
à fase do
judicium causae.

Importante salientar que o
parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal
dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, baseada em novas provas, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de provas inéditas, a instauração de novo processo, desde que não haja a extinção da punibilidade.

Diante de tais considerações, inexistindo indícios suficientes de autoria ou de participação no delito por parte do ora apelado a partir das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de rigor a
manutenção da impronúncia

do réu GILMAR BATISTA DA SILVA.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
, conservando a r. sentença recorrida proferida pelo
d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na ação penal no 0007912-90.2010.8.11.0042, código 160580 (processo no 91/2010)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024